Tribunal: TJMT
Processo: 1058099-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058099-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WASHINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 920.823.351-00 (RECORRENTE), LAURO FAEL NETTO - CPF: 065.148.431-66 (ADVOGADO), AMANDA REBECA DOS SANTOS FAEL - CPF: 041.401.631-94 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INUTILIDADE DO ATO CONCILIATÓRIO. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a ausência de citação esvazia a utilidade da audiência de conciliação, sendo necessária a intimação da parte autora para apresentação de novo endereço e, consequentemente, designação de nova data para o ato.

2. Extinção por contumácia indevida. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, sob o fundamento de que a parte reclamada não havia sido citada, razão pela qual o ato conciliatório deveria ter sido redesignado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058099-57.2023.8.11.0001

Polo Ativo

WASHINGTON SANTOS DA SILVA

Polo Passivo

NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação. Eis trechos no ponto que interessa:

A parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não se fez presente na audiência de Conciliação.

Deste modo, o não comparecimento da parte Reclamante à audiência conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Logo, o processo deve ser extinto.

[...]

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.

Razão assiste à parte recorrente. Explico.

No caso, em que pese a movimentação de juntada do Aviso de Recebimento constar como “documento entregue” (id. 210271476), de fato não ocorreu a citação da parte reclamada, conforme se verifica pelo próprio teor do AR (ao remetente):

Nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, deve ser extinto o feito quando ausente o autor em qualquer das audiências designadas, como ocorreu no caso. Todavia, a inexistência de citação válida da parte reclamada nos autos esvazia a utilidade do ato conciliatório realizado, sequer sendo devida sua manutenção, sendo o caso de redesignação da audiência com consequente intimação da parte autora para indicação de novo endereço, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO EFETIVADA. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte Autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 2- Não obstante tenha ocorrido a audiência de conciliação previamente agendada, fato é que não há nos autos a citação da empresa reclamada.

(N.U 1034515-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEMANDADA – NOVO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS – PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - PARTE AUTORA PRESENTE À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONTUMÁCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, APÓS A EFETIVA CITAÇÃO DA RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1022213-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Feitas essas considerações, reconhecida a inutilidade da audiência de conciliação realizada e, consequentemente, necessária a desconstituição da sentença extintiva para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para efetivação da citação e consequente designação de audiência de conciliação.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024